Tribunal: TJSP
Processo: 1067810-73.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo a ordem para "determinar que o cálculo do ITBI seja realizado pelo valor da transação" – Acolhimento parcial da remessa necessária – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo a ordem para "determinar que o cálculo do ITBI seja realizado pelo valor da transação" – Acolhimento parcial da remessa necessária – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, tal como previsto na LM no 11.154/91 e alterações posteriores – Incidência, todavia, de correção monetária sobre os valores a serem recolhidos a título de ITBI, por ocasião do registro das escrituras públicas – Precedentes – Remessa necessária parcialmente provida, unicamente para o fim de determinar a incidência de correção monetária sobre os valores a serem recolhidos a título de ITBI.